Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011838-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), GEANDRO SOBREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL]
–
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO –

INSURGÊNCIA DA DEFESA
– TESES DE
1.
NULIDADES DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
2.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DA TROCA DOS DEFENSORES DATIVOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL,
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA JÁ EXAMINADAS NO HABEAS CORPUS Nº. 1024848-51.2023.8.11.0000 – REITERAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 130.380] E TJMT [HC 174199]

– NÃO CONHECIMENTO

–
4.

DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PACIENTE PRONUNCIADO E, NA OPORTUNIDADE, CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA SOB CONDIÇÕES – BENEFICIÁRIO NÃO MAIS LOCALIZADO– PRISÃO PREVENTIVA –

DECRETAÇÃO –

CONDIÇÃO DE FORAGIDO E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – JÚRI REALIZADO EM 08.03.2013 – PRISÃO EFETIVADA EM 20.09.2023 E GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA– CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1068 DO STF – SUBSISTÊNCIA DA CAUTELAR –

5.

CONDIÇÃO DE IDOSO E PROBLEMAS DE SAÚDE – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO OU PARECER CLÍNICO NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A EFETIVA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
–
PRECEDENTES DO STJ [HC N. 836.836 E

HC N. 799.928]– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

A tese de repercussão geral (Tema 1068) do STF:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

o fato de ter 67 anos e estar problemas de saúde, não há absolutamente nenhum exame médico ou parecer clínico nos autos apto a demonstrar a efetiva vulnerabilidade da saúde do beneficiário que justifique a concessão da ordem.

“É entendimento do Superior Tribunal
de
Justiça - STJ que a presença
de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da
prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.” (AgRg no HC n. 836.836/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de JOSÉ GERALDO DEBONE, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0000352-30.2004.8.11.0100, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que paciente foi condenado a pena de 14 (catorze) anos de reclusão em regime inicial fechado pelo Tribunal do Júri na sessão realizada em 08.03.2013, vindo o paciente a ser preso em 20.09.2023 na comarca de Cáceres.

Cinge-se a impetração, quanto a garantia do direito de aguardar o julgamento do recurso interposto em liberdade.

Informa, que se trata de paciente idoso, com problemas de saúde e com endereço fixo como fatores que justificam a revogação da prisão do beneficiário.

Argumenta, ainda, que o paciente se encontra preso em virtude de uma sentença decorrente de um processo eivado de irregularidades, sem a devida fundamentação e pendente de julgamento de recurso interposto o que, sob sua ótica, é apto a autorizar a concessão da ordem.

Consigna também, que: “...
a ilegalidade da prisão se patenteia pela impossibilidade da custódia provisória sem a devida fundamentação
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
corolário do Estado de Direito, a presunção de inocência é uma das principais garantias da liberdade individual. Daí porque, ao comentar o inc. LVII do art. 5.° da Constituição, Celso Ribeiro Bastos assinala, que o princípio da presunção de inocência beira a obviedade:
.”(Sic.)

Explicita, que: “...
paciente encontra-se preso, por uma sentença decorrente de um processo eivado de irregularidades, pendente de julgamento de recurso, e, possui o direito constitucional de aguardar o julgamento do referido recurso em liberdade, que é o que pleiteia no momento
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem com a suspensão da determinação da prisão do paciente para o cumprimento da pena considerando que nosso ordenamento prevê que a prisão deve ser aplicada após o esgotamento de todos os recursos. Juntou documentos (Id.212792151, 212792152, 212792153, 212792154 e 212792165)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.214152163), as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id.214338660).

A liminar foi indeferida (Id. 216237695).

Registro a impetração de
habeas corpus
precedente nº.1024848-51.2023.811.0000, cuja ordem foi denegada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal em 13.12.2023.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
extinção do feito
, sem apreciação do mérito, ante a mera reiteração de matéria julgada, na ementa assim sintetizada: (Id. 218928674)

“[...]Sustenta, que o processo originário está eivado de nulidades, desde a fase investigativa até a decisão de pronúncia, a qual foi proferida sem a garantia da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o paciente não foi assistido no curso das investigações policiais e não houve a sua intimação acerca da troca dos defensores dativos atuantes no curso da persecução penal. Aduz que ninguém poderá ser considerado culpado e submetido ao cárcere antes do trânsito e julgado da sentença condenatória; e pontua que o paciente é pessoa idosa com diversos problemas de saúde, devendo aguardar solto o julgamento do seu recurso, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a concessão da liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente Alvará de Soltura, confirmando-se em definitivo a ordem ao final da demanda (Id. 212787699).[...] cabe pontuar que as teses suscitadas pelos impetrantes (i) ação penal originária eivada de nulidades absolutas; (ii) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (iii) ausência de intimação do paciente acerca da troca dos defensores dativos atuantes no curso da persecução penal; (iv) violação ao princípio da presunção de inocência, devendo o paciente aguardar solto o julgamento do recurso, representam mera repetição da matéria discutida no habeas corpus n. 1024848-51.2023.8.11.0000, o qual foi julgado em 13 de dezembro de 2023: [...]considerando tratar-se de mera reiteração de matéria discutida no writ 1024848-51.2023.8.11.0000, o qual já foi julgado por este e. Tribunal de Justiça, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem apreciação do mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de JOSÉ GERALDO DEBONE, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontada como coatora.

Conforme pontuado no Parecer Ministerial, consigo que as teses objetivadas acerca da: 1) nulidades na ação penal originária; 2) ausência de intimação do paciente acerca da troca dos defensores dativos atuantes no curso da persecução penal; 3) paciente com idade avançada e problemas de saúde, 4) violação ao princípio da presunção de inocência, restaram exaustivamente examinadas no julgamento

no
habeas corpus
n. 1024848-51.2023.8.11.0000, por esta Eg. Câmara em 13 de dezembro de 2023, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“Número Único
: 1024848-51.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio qualificado]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (PACIENTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRO SOBREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO
– INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO
“PRO JUDICATO”
EM 2013 – 3) ALEGADA
DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA
– FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In casu
, meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.”

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento das teses
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“
(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“(...)
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Avançando no tema, quanto a
possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
,
transcrevo as

informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 214338660)

“Em 18/12/1995, foi autuado em flagrante JOSÉ GERALDO DEBONE, por ter, supostamente, cometido o crime de homicídio contra a vítima Geandro Sobreira da Silva (id. 132826788, pág. 8-17) e mantido preso preventivamente.

Após o encerramento do auto flagrancial, foi instaurada a ação penal quando oferecida denúncia em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal (id. 132826788, pág. 1-3).

A denúncia foi recebida em 17/01/1996, quando se determinou o interrogatório e citação do réu (id. 132826788, pág. 1).

Realizado o interrogatório em id. 132828092, pág. 11-13, o acusado informou não possuir condições para constituir advogado particular. No mesmo ato, fora determinada, sem prejuízo da defesa prévia, a designação da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

Nomeado o advogado dativo, Dr. Welliton José Serpa Gill, em id. 132828094, pág. 3, este apresentou defesa prévia em id. 132828094, pág. 4. Durante a instrução criminal, foi colhido o depoimento da testemunha em comum (id. 132828097, pág.15) e homologada a desistência das testemunhas requeridas pelas partes em id. 132828098, pág. 7-11.

Em seguida, as partes apresentaram as alegações finais por escrito em id. 132828098, pág. 12-16 e 18-21.

No dia 07/01/1997, o réu foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. No mesmo ato, fora concedida a liberdade provisória do acusado, sob o compromisso de comparecimento aos demais atos do processo, bem como de não mudar de residência, sem comunicação prévia, sob pena de revogação da benesse. (id. 132828098, pág. 23-24).

O acusado e sua defesa foram intimados da decisão de pronúncia em id. 132828098, pág. 25. Ato contínuo, o alvará de soltura foi devidamente cumprido e assinado pelo réu (id. 132828100, pág. 1-2)

A decisão de pronúncia transitou em julgado no dia 14/01/1997 (id. 132828100, pág. 3).
O Ministério Público apresentou libelo-crime acusatório em id. 132828100, pág. 5-7, sendo esta recebida em decisão de id. 132828100, pág. 9 e determinada a entrega de cópia ao réu, além da notificação de seu defensor para oferecer contrariedade.

O acusado não fora localizado para ser intimado (id. 132828100, pág. 14) e a defesa apresentou resposta do libelo-crime em id. 132828100, pág. 15.

Em 30/05/1997, foi decretada a prisão preventiva do acusado, ante sua não localização (id. 132828100, pág. 16).
Os autos foram declinados para a Comarca de Campo Novo do Parecis, ante a criação da referida Comarca (id.132828100, pág. 20) e, após, declinados para a Comarca de Brasnorte (id. 132828101 – Pág. 07).

Fora nomeado a advogada dativa, Dra. Egisane Alves Oliveira Piotrowski, para patrocinar a defesa do réu, bem como determinado o arquivamento provisório dos autos, vez que o acusado não foi localizado para ser intimado (id. 132828101, pág. 35).

Com a edição da Lei nº. 11.689/2008, foi determinada a intimação do acusado dos atos pós-pronúncia por edital, bem como a intimação das partes para manifestarem na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal (id. 132828102, pág. 9).

O Ministério Público ratificou a oitiva da testemunha arrolada (id. 132828102, pág. 10).

A advogada nomeada declinou a nomeação (id. 132828102, pág. 18), tendo este Juízo nomeado o Dr. Wellington Cardoso Ribeiro para patrocinar a defesa do réu (id. 132828102, pág. 19).

Ato contínuo, o advogado nomeado também renunciou a nomeação (id. 132828102, pág. 20-21), tendo o Juízo nomeado o advogado Dr. Roberto Mendonça Faria (id. 132828102, pág. 22). Após, a defesa deixou de arrolar testemunhas (id 132828102, pág. 22).

Foi designado o dia 08/03/2013 para realização do Julgamento em Plenário (id. 132828102, pág. 23), sendo o réu intimado por edital (id. 132828103, pág. 2-5).

O Advogado nomeado apresentou renúncia, pugnando pela nomeação de um novo advogado dativo ou defensor público (id. 132828103, pág. 2). O Juízo nomeou o Dr. Juarez Vasconcelos para atuar como advogado dativo no feito (id. 132828103, pág. 8).

Em Sessão de Julgamento em Plenário, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal (id. 132828103, pág. 15-25 e id. 132828104, pág. 1-11).

O réu foi intimado da sentença condenatória em id. 132828104, pág. 15-17.

A sentença transitou em Julgado para acusação em 15/03/2013, para a defesa do réu em 15/03/2013 e para o réu em 07/06/2013 (id. 132828104, pág. 19).

A Guia de Execução Penal foi distribuída em id. 132828104, pág. 22-25.

Em decisão de id. 132828105, pág. 7, foi declarado o perdimento do objeto apreendido e determinado a sua destruição, sendo integralmente cumprido em id. 132828105, pág. 19-21. Sobreveio o pedido de desarquivamento do feito em 25/09/2023 (Id. 132828105, pág. 22) e, em seguida, o pedido de migração para o Sistema PJE em 23/10/2023 (id. 132787858).

Foi noticiada a impetração de Habeas Corpus (id. 132790995), cujas informações foram prestadas pelo Juízo no id. 133172026.

Logo após, a Defesa interpôs recurso de apelação (id. 132796515), que, por sua vez, não foi acolhido, ante a intempestividade (id. 132939768).

O Ministério Público ofereceu Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito (id. 134419316). Em decisão de id. 136317754, o Juízo recebeu o RESE e manteve a decisão que inadmitiu o recurso de apelação.

Foi noticiado junto ao Sistema SEEU, nos autos da execução penal 0000126- 39.2015.8.11.0100 (mov. 8), o cumprimento de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime fechado, vindo o paciente a ser preso em 20/09/2023 na cidade e comarca de Cáceres, em cumprimento de pena na Cadeia Pública daquela comarca.

Posteriormente, foi noticiada a impetração do presente Habeas Corpus. No presente momento, os autos encontram-se aguardando apreciação do recurso interposto.

Deste modo, certo de haver prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e informo que qualquer alteração será comunicada a este Eg. Tribunal.”

Pois bem. Acerca do pedido de aguardar
o julgamento do recurso interposto em liberdade
, procedo a cronologia dos fatos para melhor compreensão.

Com efeito, consta o paciente foi pronunciado [art. 121, §2°, II e IV, do CP] em 07.01.1997, para julgamento perante o Tribunal do Júri. E, no mesmo ato, fora
concedida a liberdade provisória
, sob o compromisso de comparecimento aos demais atos do processo, bem como de não mudar de residência, sem comunicação prévia, sob pena de revogação da benesse. Oportunidade, em que o acusado e sua defesa foram intimados da decisão de pronúncia sendo expedido o alvará de soltura devidamente cumprido e assinado pelo réu (ID. 132828100).

Por conseguinte, o paciente não fora localizado para ser intimado, oportunidade em que decretada a sua prisão preventiva. O julgamento em plenário foi realizado em 08/03/2013, sendo o ora beneficiário condenado a pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão em regime incial fechado.

Neste diapasão, consigno que da sentença condenatória foi manejado o recurso de apelação pelo paciente, que
não foi recebido porquanto intempestivo
, nos termos da decisão que transcrevo:

“(...) Perfilhando os autos,
verifico que a i. defesa do réu apresentou recurso de apelação em 25/10/2023 contra a sentença condenatória proferida em 08/03/2013, com trânsito em julgado em 07/06/2013. Diante do tempo decorrido, referido recurso é intempestivo
. Isso porque, quando da realização da sessão plenária, as partes saíram da solenidade devidamente intimadas da sentença proferida. Porém, devido o julgamento ter sido realizado à revelia do réu, este foi intimado por meio de edital, expedido em id. 132828104 – Pág. 16-17, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória no ano de 2013, certificado em id. 132828104 – Pág. 19, ante a não interposição de recurso. Embora o réu alegue erro na publicação do edital quanto ao nome e à filiação, o próprio réu assinou o termo de interrogatório com separação de seu nome, constando “de Bone”. Ademais, o edital se apresenta com a numeração do processo escorreita, que era de conhecimento do acusado foragido, permitindo a ciência da decisão proferida. Desta feita, não há qualquer nulidade na referida intimação.”(Negritou-se)

Da sobredita decisão de intempestividade, foi interposto o recurso em sentido estrito nº. 0000352-30.2004.8.11.0100 de minha relatoria,
desprovido
pela eg. Segunda Câmara Criminal.

Ressalto, que o recurso apto a suspender as decisões do Tribunal do Júri é a apelação, nos termos do art.593, III e letras ‘a’ a ‘d’ e parágrafos do CPP.

Portanto, do cotejo dos autos, o que se tem é o veredito condenatório transitado em julgado que condenou o paciente a

pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal.

Neste diapasão, constatei que a sentença não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois subsistentes os requisitos da prisão cautelar anteriormente decretada, para a garantia da aplicação da lei penal, porquanto permaneceu por longo tempo na condição de foragido, sendo fator que autoriza a sua decretação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena
de
ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.2. No caso, o agravante matou à pauladas a vítima, tendo a polícia civil tomado conhecimento
de
que o corpo da vítima havia sido encontrado na Comunidade, por moradores locais, com visíveis sinais
de
violência. Ademais, tem-se que o agravante furtou um veículo para empreender fuga do distrito da culpa, e foi encontrado na Comunidade São Braz, onde sua genitora residia. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior
de
que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso
em
que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
4/8/2020, DJe 13/8/2020)[...]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.2. No caso, o agravante matou à pauladas a vítima, tendo a polícia civil tomado conhecimento de que o corpo da vítima havia sido encontrado na Comunidade, por moradores locais, com visíveis sinais de violência. Ademais, tem-se que o agravante furtou um veículo para empreender fuga do distrito da culpa, e foi encontrado na Comunidade São Braz, onde sua genitora residia.3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso.4. A segregação cautelar é ainda necessária para a garantia da aplicação da lei penal pois, consoante demonstrado pelas instâncias ordinárias, após os golpes, o agravante se evadiu do distrito da culpa, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, pois demonstra a intenção do réu em obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da Justiça. Precedentes.5. Ressalte-se que, "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).[...]8. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Acerca da prisão oriunda das decisões do Tribunal do Júri, ressalto que o Supremo Tribunal Federal em
12.09.2024
,

examinou a constitucionalidade da execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença,
fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1068):

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nesta linha intelectiva, tenho que o argumento não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, quanto ao fato de ser idoso (nascido em 23.03.1957- Id.212792151) e apresentar problemas de saúde, registro que o

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido
de
que se admite a concessão da ordem, em
hipóteses excepcionais
,
quando demonstrada
a necessidade
de
assistência médica contínua, impossível
de
ser prestada no estabelecimento prisional.

Contudo, no caso deste
writ
, não há absolutamente nenhum exame médico ou parecer clínico de saúde nos autos que demonstre a efetiva condição de saúde do beneficiário.

Por derradeiro, consoante os predicados favoráveis do paciente

consubstanciado no endereço fixo (Id. 212792154) como fator que justifica a revogação da prisão da sua prisão é condição que, por si só, não autoriza

a concessão da ordem. Cito, para tanto, o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“É entendimento do Superior Tribunal
de
Justiça - STJ que a presença
de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da
prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.” (AgRg no HC n. 836.836/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

“Consoante reiterada jurisprudência
dos tribunais
superiores, a existência
de condições
pessoais favoráveis não tem o condão
de,
por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um
dos
requisitos legais autorizadores da medida extrema, como na hipótese em comento.” (STJ - AgRg no HC n. 799.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe
de
6/3/2023).

“Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 878.477/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para JOSE GERALDO DEBONE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024